Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MANTIDA EM WRIT ANTERIOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADMISSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO COM O MESMO OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o presente habeas corpus se trata de mera reiteração do pedido externado em writ anterior, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal. Dessa forma, eventual inconformismo da Defesa deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte, devendo o habeas corpus ser inadmitido nesse ponto.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. Não havendo qualquer comprovação de que o paciente possa se enquadrar em alguma das hipóteses legais, incabível a substituição pretendida.
3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar.